Tribunal: TJMT
Processo: 1026075-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026075-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (AGRAVADO), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (AGRAVADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SISTEMA ELETRÔNICO PJE. DESERÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisões monocráticas que, respectivamente, não conheceram do Agravo de Instrumento por intempestividade e desertaram o recurso por preparo extemporâneo. A agravante sustenta erro material do sistema PJe quanto ao termo final do prazo e ausência de intimação para recolhimento do preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a data de prazo recursal exibida no sistema PJe tem força vinculante e configura justa causa para fins de afastar a intempestividade (art. 223 do CPC); (ii) saber se é obrigatória a intimação para recolhimento do preparo em dobro antes de se declarar a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A contagem dos prazos processuais deve observar o disposto no CPC, sendo a informação do sistema eletrônico de natureza meramente auxiliar.

4. A confiança do advogado em calendário do sistema PJe não elide sua responsabilidade de verificar o prazo legal, não configurando justa causa.

5. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico constitui o marco legal para contagem dos prazos (CPC, art. 231, VII).

6. Embora a deserção não possa ser decretada sem a intimação prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, tal vício não tem o condão de superar a preclusão temporal do recurso, que é insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

"1. A data de vencimento do prazo recursal exibida pelo sistema PJe não vincula o julgador nem substitui a contagem legal dos prazos a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

2. A ausência de intimação para recolhimento em dobro do preparo, embora configure nulidade, não supre a intempestividade do recurso, que constitui vício insanável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA em face das decisões monocráticas proferidas por esta Relatoria (IDs 315663898 e 318846889), que, respectivamente, não conheceram do Agravo de Instrumento originário por intempestividade e deserto, e, subsequentemente, rejeitaram os Embargos de Declaração opostos.

Em suas razões recursais (ID 323369853), a Agravante sustenta, em pormenorizada síntese, o manifesto error in procedendo e in judicando das decisões monocráticas. Narra que, ao interpor o Agravo de Instrumento em 04 de agosto de 2025, o fez pautada pela mais estrita boa-fé, confiando em informação expressa e inequívoca fornecida pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste Tribunal, que apontava aquela data como o termo final para a prática do ato. Argumenta que, embora a contagem manual indicasse o fim do prazo para 01 de agosto de 2025, a falha sistêmica configura a mais lídima hipótese de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, afastando a preclusão temporal.

Para reforçar sua alegação, invoca a violação aos princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da cooperação (art. 6o do CPC), asseverando ser desproporcional e contrário à lealdade processual punir a parte que confia nos dados fornecidos oficialmente pelo próprio Poder Judiciário.

Sustenta que a decisão agravada, ao qualificar a informação do sistema como "meramente auxiliar", destoa da jurisprudência pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que foi solenemente ignorada, em ofensa ao dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1o, VI, do CPC). Transcreve, nesse sentido, trechos dos acórdãos proferidos nos EAREsp 688.615/MS e EAREsp 1.889.302/SC, que consagram a tese de que o erro sistêmico na indicação de prazo configura justa causa

No que tange à deserção, a Agravante argumenta que a decisão monocrática incorreu em flagrante ilegalidade ao decretá-la sumariamente, sem oportunizar a regularização do vício. Afirma que tal proceder representa uma "violação direta, frontal e inescusável" ao texto expresso do artigo 1.007, § 4o, do CPC, que impõe ao julgador o dever de intimar o recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo antes de decretar a sanção.

Defende que a decisão, ao afirmar que “não havendo falar em regularização mediante pagamento em dobro”, na prática, “revogou o § 4o do artigo 1007 para o caso concreto”. em postura formalista que atenta contra o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, requer o conhecimento e total provimento do Agravo Interno para reformar integralmente as decisões monocráticas, reconhecendo-se a tempestividade do Agravo de Instrumento com base na justa causa e, consequentemente, afastando-se a deserção, com a determinação de intimação para saneamento do vício do preparo, a fim de que o mérito do recurso originário seja finalmente julgado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 327936399), os Agravados ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA e HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC). Argumentam que a Agravante se limitou a reproduzir teses genéricas, sem impugnar concretamente os fundamentos das decisões monocráticas, notadamente a prevalência da publicação oficial como marco temporal.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Defendem a correção da decisão que reconheceu a intempestividade, afirmando que o dever de diligência na contagem dos prazos é do advogado e que as informações do sistema PJe são meramente auxiliares. Sustentam a manutenção da deserção, pois o preparo foi recolhido a destempo, e rechaçam a aplicabilidade do art. 1.007, § 4o, do CPC, ao caso.

Apontam, ainda, a ocorrência de flagrante inovação recursal por parte da Agravante, que somente no Agravo Interno teria invocado a Lei no 11.419/2006, a Resolução no 185/2013 do CNJ e a violação direta ao art. 1.007, § 4o, do CPC. Por fim, requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerarem o recurso manifestamente improcedente e protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, busca a reforma das decisões monocráticas que não conheceram do Agravo de Instrumento por si interposto, em razão do reconhecimento de sua intempestividade e deserção.

Alega a parte Agravante, em suma, a ocorrência de manifesto error in procedendo e in judicando, sustentando a tempestividade do recurso originário com base na justa causa decorrente de erro no sistema PJe, bem como a flagrante ilegalidade da decretação de deserção sem a prévia e obrigatória intimação para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Já a parte Agravada defende, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a correção das decisões recorridas, por entender que a informação do sistema eletrônico é meramente auxiliar e que a deserção se operou de pleno direito, pugnando, ao final, pela aplicação de multa por litigância recursal.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustentam os Agravados que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto a Agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos já expendidos, sem impugnar especificamente os fundamentos das decisões monocráticas combatidas, em violação ao princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não prospera.

A dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, contrapondo aos seus fundamentos razões fáticas e jurídicas aptas, em tese, a infirmá-la. Não se trata de mera vedação à repetição de argumentos, mas da exigência de um confronto direto e analítico com o provimento jurisdicional que se busca reformar.

No caso em apreço, verifica-se que a peça recursal não se resume a uma simples reiteração. Pelo contrário, a Agravante estrutura sua argumentação de forma a atacar diretamente os pilares das decisões monocráticas: (i) confronta a premissa de que a informação do sistema PJe é "meramente auxiliar", invocando precedentes que, em sua visão, militam em sentido oposto; e (ii) aponta a violação literal ao art. 1.007, § 4o, do CPC, como um vício de procedimento. Há, portanto, impugnação específica e fundamentada, o que satisfaz plenamente a exigência legal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão fulcral submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir a prevalência, para fins de aferição da tempestividade recursal, entre o prazo legalmente estabelecido e a data-limite sugerida pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). A Agravante, apegando-se aos princípios da confiança legítima e da boa-fé, defende que o erro do sistema configura justa causa. As decisões monocráticas, em contrapartida, rechaçaram a tese, alinhando-se à orientação de que o ônus de controle dos prazos é exclusivo do advogado.

Após reexaminar a matéria com a devida acuidade, e à luz do entendimento já consolidado no âmbito desta Corte, tenho que as decisões agravadas não merecem qualquer reparo.

Os prazos processuais, como se sabe, são de natureza peremptória e constituem matéria de ordem pública, sendo sua estrita observância um pilar para a segurança jurídica e a regularidade da marcha processual. A contagem de tais prazos é disciplinada por normas cogentes do Código de Processo Civil, cujo domínio e aplicação são deveres indeclináveis do profissional da advocacia.

A alegação de que a parte foi induzida a erro por uma data sugerida no sistema PJe não possui o condão de afastar a intempestividade. As funcionalidades automatizadas dos sistemas processuais, como calendários e alertas, são ferramentas de caráter meramente auxiliar e informativo. Elas não se sobrepõem nem substituem o ato oficial de comunicação processual, que, no caso, é a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, marco legal para o início da fluência do prazo, nos termos do art. 231, VII, do CPC.

Nessa exata linha de intelecção, esta própria Primeira Câmara de Direito Privado já pacificou o entendimento de que a responsabilidade pela observância dos prazos processuais recai integralmente sobre a parte e seu patrono, não sendo possível transferir tal ônus ao sistema eletrônico. Conforme tese de julgamento firmada em caso análogo: "A data sugerida pelo sistema PJe para o término do prazo recursal não vincula o julgador, sendo ônus da parte observar o prazo legal para a interposição do recurso." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023402-04.2023.8.11.0003, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 26/11/2024).

O STJ a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. A segunda-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas não são feriados nacionais ou judiciários, por isso incumbe à parte a comprovação da suspensão do expediente forense na origem nessas datas, se ocorrida. 2 . O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1839163 PE 2021/0043400-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Portanto, a confiança em uma informação auxiliar, em detrimento da contagem realizada a partir da publicação oficial, não configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC, mas sim uma falha no dever de diligência profissional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada nas decisões agravadas, corrobora essa orientação, rechaçando a vinculação do termo final do prazo à data sugerida pelo sistema.

Tampouco socorre à Agravante a invocação da Lei no 11.419/2006, pois, embora tal diploma tenha instituído o processo eletrônico no ordenamento pátrio, o fez como meio para a prática dos atos processuais, sem, contudo, alterar as regras fundamentais de contagem de prazo. Pelo contrário, a própria lei, em seu artigo 4o, § 2o, reforça a prevalência da publicação no Diário da Justiça Eletrônico como o ato de comunicação oficial que deflagra a fluência dos prazos. Destarte, a legislação que rege o processo eletrônico não cria uma fonte autônoma e vinculante de prazos no calendário do sistema, mas apenas instrumentaliza a sua tramitação digital, mantendo-se hígido o ônus do advogado de aferir a tempestividade de seus atos a partir da publicação oficial.

Não obstante o vício da intempestividade ser, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso, cumpre exercer a reforma da decisão quanto a deserção.

Isso porque a decisão agravada decretou a deserção de plano, ao constatar o recolhimento do preparo fora do prazo de 48 horas, afirmando ser incabível a regularização. Contudo, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece um dever funcional ao julgador, determinando que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição seja intimado para realizá-lo em dobro.

A norma, que materializa os princípios da sanabilidade e da primazia do julgamento de mérito, não faz distinção entre a ausência de comprovação e o recolhimento tardio, devendo ser aplicada em ambas as hipóteses como medida que precede a sanção capital da deserção. A decretação sumária, portanto, violou o devido processo legal.

Contudo, o reconhecimento deste vício procedimental, embora relevante, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. A intempestividade é um vício preclusivo originário e insanável, que precede logicamente a análise de qualquer outro pressuposto de admissibilidade, inclusive o preparo.

Uma vez operada a preclusão temporal, o direito de recorrer extingue-se, tornando inócua a posterior discussão sobre a regularidade do preparo. Em outras palavras, não se pode sanar o preparo de um recurso que juridicamente já não poderia mais ser interposto.

Dessa forma, a conclusão pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento deve ser mantida, mas unicamente com base em sua manifesta intempestividade.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a deserção, contudo, manter a conclusão da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não vislumbrar o caráter manifestamente improcedente ou protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025